Tribunal: STF
Processo: RE 96585
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
- Reformulação de cálculo de gratificação. Alegação de violação de
texto constitucional federal não prequestionada.
Incidência dos óbices do artigo 308, IV, "d" e VIII do então vigente R.I.S.T.F.
Direito local (súmula 280).
Recurso extraordinário não conhecido.